Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013117-24.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOHN KENNED PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.642.781-10 (ADVOGADO), AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por AGAPE CONSTRUTORA EIRELI contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO.

A parte impetrante aduz que
“(...)participou da concorrência pública eletrônica no 05/2024, identificada pelo processo Sinfra-PRO-2024/01306, adotando a modalidade de disputa aberta. O valor do certame foi de R$ 15.776.496,68, realizado em 01/04/2024. A impetrante foi inabilitada do certame de forma injusta, sem a devida observância dos princípios administrativos e constitucionais que regem tais processos, em clara violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estabelecidos pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal”.

Alega que,
“(...)cumpriu todas as exigências estabelecidas no edital e no Termo de Referência, apresentando toda a documentação regular exigida, a qual comprova efetivamente sua qualificação conforme as exigências administrativas. Conforme pode ser facilmente verificado na plataforma do Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG), a empresa anexou a documentação requerida, que a administração alega estar faltando, em 22/03/2024, especificamente na 'Aba declarações conforme edital.pdf'”
.

Sobre a inabilitação no certame, a impetrante esclarece que
“(...)submeteu todos os documentos requeridos, conforme estabelecido no edital e nos termos do instrumento convocatório. Estes foram entregues dentro dos prazos definidos, cumprindo com todas as condições e especificações essenciais para sua habilitação no processo licitatório”
.

Sustenta que
“A falha na verificação desses documentos por parte da administração, resultou em uma avaliação inicial equivocada quanto à situação de regularidade da empresa Ágape Construtora Ltda., culminando em sua inabilitação indevida. É imperativo destacar que o princípio da legalidade, um dos pilares do Direito Administrativo, exige que a administração pública aja conforme o que está expressamente determinado na lei e nos regulamentos, garantindo, assim, a justa aplicação dos critérios de seleção e habilitação estabelecidos no edital”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“1.
Defira o PEDIDO LIMINAR
pleiteada, para
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado
, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a habilitação da impetrante no certame e seu prosseguimento;

2. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil e Art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso;

3. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda;

4. Determine a secretaria de estado de infraestrutura e logística que disponibilize o documento em relação ao certame e ao recurso administrativo indeferido no prazo de 10 dias, pois necessário à prova do alegado nesta inicial, nos termos do Art. 6o, §1o da Lei 12.016/90;

5. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação;

6. Ao final requer, A PROCEDENCIA DOS PEDIDOS REQUERENDO A CONCEÇÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que inabilitou a impetrante e impediu seu seguimos no certame e determine a habilitação e seu seguimento;

(...)”
.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 219838665).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, diante da observância da legislação e dos princípios aplicáveis ao procedimento licitatório (ID. 223465171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 229990161).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado,
trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por AGAPE CONSTRUTORA EIRELI contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Na vertente hipótese, o
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N.o 005/2024” (Processo SINFRA-PRO-2024/01306), prevê expressamente sobre aos documentos exigidos na demonstração da Qualificação Técnica e Operacional do Licitante e do Profissional (ID. 215087167), confira-se:

14.10. Documentos exigidos Qualificação Técnica e Operacional da Licitante e do Profissional.

14.10.1.
Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SINFRA/MT, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.

14.10.2.
Atestado de visita emitido pela SINFRA, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão executados as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos até o dia da realização do certame.

14.10.3.
A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

14.10.4. As capacidades técnico-operacional e profissional deverão ser comprovadas conforme disposto no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

14.10.5. A Licitante deverá apresentar certidão de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito no Termo de Referência.

14.10.6. A Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compatíveis com o objeto da licitação, conforme descrito no Termo de Referência.

14.10.7. Os atestados e/ou certidões deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes dos serviços com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

14.10.8.
Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional indicado e a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e quantitativos executados.

14.10.9.
Deverá constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da certidão expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços, local de execução, nome do responsável técnico, seu título profissional e número de registro no Conselho de Classe competente.

14.10.10.
Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Mínima, conforme modelo
ANEXO X – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO).
(grifo nosso)

Dessa forma, apesar da parte impetrante afirmar que cumpriu todos os requisitos previstos no edital, consta do documento de ID. 215087167 – pág. 59, que:

“A licitante ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 00.201.966/0001-97, deixou de atender os documentos exigidos no instrumento convocatório, nos itens do Edital e Termo de Referência:

14.10.1 - Edital - Não apresentou a Declaração de Disponibilidade dos equipamentos;

14.10.3 - Edital - Não apresentou a Declaração de Conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local do serviço;

8.8.1.1 - Termo de Referência - Item I - Maior Relevância Global: não foi comprovado a área de pavimentação em TDS=55.437,61 M2;

8.8.1.1 - Temo de Referência - Item II - Parcelas de Maior Relevância Técnica: Não comprovou a execução do item 01 - Execução de base e ou/sub-base do Quadro de Capacidade Técnica da Licitante. O único atestado, considerado, da Prefeitura de Acorizal, não atendeu as quantidades de base e sub-base;

8.8.3 - Termo de Referência - Não apresentou Relação dos Equipamentos Mínimos;

8.8.4 - Termo de Referência - Não apresentou a Relação de Equipe Mínima
.”

Além disso, em informações prestadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, consignando ainda que (ID. 216696175):

“É preciso acrescentar que a empresa impetrante, apresentou atestados da GCO (
obras no Parque Mãe Bonifácia
), da Prefeitura de Acorizal (
estrada de acesso ao Distrito da Aldeia
); do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso (
obras em estacionamento
); da Ruy Pinheiro Imóveis (
obras em loteamento
).

No entanto, o termo de referência, conforme demonstrado em seu item 8.8.1.1 – Capacidade Operacional, exige
“a comprovação de parcela relevante de pavimentação em rodovia”.
E dos atestados que foram apresentados, acima descritos, apenas o atestado emitido pela Prefeitura de Acorizal referente à estrada de acesso ao Distrito de Aldeia, foi aceito para comprovação da experiência em execução dos serviços da Capacidade Técnica.

Os demais atestados não foram considerados por serem relativos a obras de pequenas vias, trilhas, estacionamento e ruas em loteamento residencial, que não possuem a característica de rodovias.

E, por essa razão a impetrante não preencheu o requisito de capacidade técnica, sendo inabilitada do processo licitatório, o que, a princípio não apresenta nenhuma ilegalidade e/ou abusividade, pois as normas editalícias deixam expresso que a empresa contratada deve comprovar capacitação técnica em pavimentação de rodovias e, portanto, a inabilitação daquele que não demonstra tal requisito, não deve ser tida como ilegal, pois, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatória, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração compete observar as normas estabelecidas no Edital.

Ademais, a interposição de recurso, está prevista no edital da seguinte forma, conforme transcrevo:

15. DOS RECURSOS.

15.1.
Divulgada a decisão de declaração do vencedor pela Comissão de Contratação, qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de recorrer, expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 15 (quinze) minutos, contados da declaração de vencedor, quando deverá informar resumidamente os motivos de seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão pública.

15.1.1.
O agente de contratação ou comissão examinará a aceitabilidade do recurso em sessão, podendo:

a) recusá-lo, se for relativo a decisões e atos anteriores à sessão ou absolutamente impertinentes;

b) rever a decisão questionada, praticando os atos necessários;

c) receber o recurso, encaminhando-o para decisão após o fim do prazo para apresentação das razões e contrarrazões recursais.

15.2.
Após a manifestação no sistema, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

15.2.1.
O recorrente poderá apresentar razões recursais escritas, com a fundamentação de fato e de direito que entender cabíveis,
restrita ao motivo apontado na sessão
, no prazo de 03(três) dias úteis após o encerramento da sessão.

15.3.
As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas (ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema de Aquisições Governamentais – SIAG, respeitando o prazo de 03(três) dias úteis indicados no subitem 15.2.1 desta seção.

15.4.
Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais pelo sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a confirmação do envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui qualquer responsabilidade por falha de sistema e/ou da internet da licitante.

15.5.
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

15.6.
O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.7.
Caso a Comissão de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá, ratificar ou não, a decisão da Comissão antes da adjudicação.

15.8.
Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.

15.9.
O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.10.
Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no site da SINFRA, no endereço:www.sinfra.mt.gov.br/documentos/licitações.

15.11.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.12.
A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e seus anexos não serão aceitos.

15.13.
Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á do vencimento.

15.14.
Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia e horários de expediente no âmbito da SINFRA”.

Desse modo, caberia a parte impetrante registrar sua intenção recursal, contudo não fez (ID. 216696175 – pág. 2), o que culminou na habilitação de outra empresa e encerramento da licitação.

Outrossim, o ESTADO DE MATO GROSSO, em sua defesa, esclarece que, embora a petição não pudesse ser formalmente recebida como recurso, a administração respondeu às alegações não sendo acolhidas, pois
“(...)a Comissão apreciou a documentação apresentada, porém esta foi
insuficiente para comprovar a capacidade técnica da licitante, uma vez que algumas das certidões apresentadas não diziam respeito a serviços com características de rodovias
, de forma que a empresa ‘deixou de apresentar documentação’ suficiente para preencher o quantitativo exigido no Edital de
serviços rodoviários
, sendo
desconsiderados os serviços de trilhas, pequenas vias, estacionamentos, dentre outros distintos do objeto licitado”.

Não se descuida que a participação no processo licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu edital e objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador como pelos licitantes até o encerramento do procedimento, sobretudo no caso em que não há notícia nos autos de que tenha havido qualquer impugnação do seu teor a tempo e modo pelas partes licitantes.

Outrossim, pertinente relembrar que o edital é a lei que rege o procedimento de licitação, estando os licitantes vinculados às suas disposições.

Por outro lado, o afastamento dos requisitos estabelecidos no procedimento licitatório, poderia, ao revés, privilegiar a parte impetrante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo (e não efetivando, portanto) os princípios da isonomia entre os concorrentes e, sobretudo, da vinculação ao instrumento convocatório, que restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias e impõe a inabilitação das empresas que descumprirem as exigências estabelecidas no edital.

Com efeito, não se vislumbra nos autos qualquer irregularidade praticada pela Administração Pública no referido procedimento licitatório, não havendo falar em violação a direito líquido e certo e contraditório e ampla defesa, razão pela qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024